Tribunal: TCU
Processo: 036.169/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de reformas militares do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração das concessões de reforma dos militares Anecy Campos Filho (peça 3); Clerton Gerardo Barbosa (peça 7); Fernando Osorio Carneiro (peça 4); Joel Ferreira da Fonseca (peça 6); Juracy Vivas de Araujo (peça 5); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão ao Sr. Anecy Campos Filho, ao Sr. Clerton Gerardo Barbosa, ao Sr. Fernando Osorio Carneiro, ao Sr. Joel Ferreira da Fonseca e ao Sr. Juracy Vivas de Araujo, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. proceda a regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das reformas militares do Sr. Anecy Campos Filho, do Sr. Clerton Gerardo Barbosa, do Sr. Fernando Osorio Carneiro, do Sr. Joel Ferreira da Fonseca e do Sr. Juracy Vivas de Araujo; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.